Tribunal: TJMT
Processo: 1014341-07.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014341-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL – PROCURAÇÃO OUTORGADA COM PODERES ESPECÍFICOS PARA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É válida a intimação via Diário Oficial, para defesa em processo administrativo ambiental, na pessoa do representante legal constituído, quando na procuração contiver expressamente poderes específicos para tanto, no termos da legislação regente (Decreto Estadual 1.986/2013).

2 – Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

CELSO FERNANDES PADOVANI

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELSO FERNANDES PADOVANI
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, MM. Rafael Siman Carvalho, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1014341-07.2018.8.11.0000, que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada para que fosse determinada a suspensão da cobrança do valor do auto de infração lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso, impedindo sua inscrição na Certidão de Dívida Ativa.

Irresignada, a parte autora agravou da decisão alegando que tomou conhecimento da decisão administrativa (mérito) proferida no Processo Administrativo n. 709245/2008, ao receber em sua residência uma correspondência com número de ofício 1632/CAR/SEMA/2018, notificando-o da existência do débito, no valor de R$ 1.598.915,70 (um milhão quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e quinze reais e setenta centavos), e consignando prazo para o pagamento em até 20 (vinte) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Reforça que, insurgiu-se em face deste ato, em razão de contrariar os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que, não houve sua intimação pessoal, pelo contrário, apenas de seu procurador via Diário Oficial.

Nesse contexto, ressalta que, não foi intimado pessoalmente da decisão que reduziu a multa (n.1031/SPA/SEMA/2018), em contrapartida, aduz que, para o devido cumprimento do pagamento a intimação se deu de forma pessoal.

Retrata que, até então não tinha conhecimento da decisão de mérito supramencionada, sendo que, só após ter a cópia integral dos autos tomou ciência do seu teor, principalmente, de que já havia ocorrido o trânsito em julgado administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a liminar pleiteada, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja atribuído o efeito ativo ao presente recurso, para que seja determinada a abstenção do Agravado em inscrever em Certidão de Dívida Ativa o débito decorrente do Auto de Infração n. 115760/08, bem como em adotar quaisquer medidas restritas de direitos, até decisão final de mérito.

A antecipação da tutela recursal foi deferida – id. 5073224.

O agravado interpôs agravo interno, o qual foi provido, revendo a decisão agravada para indeferir o efeito ativo vindicado, até decisão final deste recurso - id. 15710476.

Sem contrarrazões - id. 6278425.

A d. Procuradoria-Geral manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 49492985.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELSO FERNANDES PADOVANI
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, MM. Rafael Siman Carvalho, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1014341-07.2018.8.11.0000, que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada para que fosse determinada a suspensão da cobrança do valor do auto de infração lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso, impedindo sua inscrição na Certidão de Dívida Ativa.

Com efeito, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A decisão impugnada possui a seguinte fundamentação:

“No caso em apreciação, que se trata de anulação de ato administrativo, entendo imprescindível a produção de outros tipos de provas para fazer um juízo de valor seguro acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos legais. De maneira que se faz temerária a antecipação dos efeitos da tutela antes da manifestação da parte contrária, considerando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. (...)

Assim, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando, logo, que após a manifestação da parte contrária, a presente decisão poderá ser revista. Sendo assim, vencida esta premissa, figura-se indispensável à dilação probatória, com a formação do contraditório, já que, no momento, não é possível afirmar a presença de prova inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, motivo pelo qual o indeferimento da medida de urgência é de rigor.
”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em primeiro momento, é certo que, em análise detida dos autos do processo administrativo, verifica-se que, de fato, o agravante possui advogado constituído no referido processo, tendo apresentado defesa administrativa, em 2-5-2011, onde consta procuração outorgada ao mesmo patrono que ajuizou a ação ordinária de origem, com “poderes exclusivos para consulta, carga, extração de cópia de processos administrativos, apresentação de defesa junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT.” – id. 4993461 – fls. 21.

Nos termos do artigo 43 do Decreto Estadual no 1.986/2013, o autuado que possuir advogado será notificado por meio de publicação no Diário Oficial:

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Vej
a-se que o dispositivo exige expressamente procuração “com poderes para defendê-lo”, o que se revela no caso do mandato de id. 4993461 – fls. 21, fato que, per si, demonstra que havia expressa outorga de poderes de representação, conforme se verifica dos documentos que instruíram a ação de origem.

Assim, constata-se que o instrumento de procuração abrange a defesa do agravante em procedimentos administrativos que visam apurar autuação de irregularidade ambiental.

Conclui-se, portanto, que a Administração Pública Estadual promoveu corretamente a intimação do Agravante em relação à Decisão Administrativa que culminou no Auto de Infração n. 115760/08, eis que realizada conforme dita a legislação,
in verbis
:

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

II - por seu representante legal;

(...)

§ 4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

(...)

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

(...)

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

A
literalidade da legislação regente encerra qualquer discussão a respeito do procedimento e forma para se considerar válida a notificação e intimação, além de vir ao encontro da necessária garantia do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, devidamente observada pela instância administrativa, a princípio.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO AUTUADO — POSSIBILIDADE — DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 43, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — IMPOSSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

O prazo de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos contados do término do processo administrativo, nos termos do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe falar em nulidade dos atos do processo administrativo quando o autuado foi devidamente intimado via Diário Oficial do Estado na pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme autoriza o artigo 43, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.

Não é admissível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em excesso de execução, quando a questão demandar dilação probatória.

Recurso provido. Exceção de pré-executividade rejeitada.

(N.U 1000996-98.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – ADVOGADO CONSTITUIDO – INTIMAÇÃO DA DECISÃO EXTRAJUDICIAL POR DIÁRIO OFICIAL – LEGALIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGARA A AÇÃO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”.

Com a modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente da ação, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

(N.U 1000090-11.2019.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA FASE INSTRUTÓRIA - PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie.

Inexiste prejuízo à parte diante da não abertura formalmente de prazo próprio para alegações finais, quando ela já se pronunciou derradeiramente nos autos, reiterando os argumentos já expostos e apresentando novas considerações, devendo incidir o princípio do pas de nullité sans grief.

Inexiste ilegalidade na intimação do autuado da decisão administrativa na pessoa do seu advogado constituído pelo Diário Oficial do Estado, ex vi do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

(N.U 0003762-96.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

Assim, a manutenção da decisão de primeiro grau, indeferindo a medida liminar, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para manter a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023